Tribunal: TJMT
Processo: 1036574-51.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1036574-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), QUINTEIRO & FERREIRA ADVOGADOS - CNPJ: 21.744.577/0001-88 (AGRAVANTE), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), JONES HENRIQUE BASTOS DE MOURA - CPF: 002.603.002-09 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, § 8o, DO CPC.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na primeira fase da ação de exigir contas, que julgou procedente o pedido para reconhecer o direito de exigir contas, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, resultando em quantia irrisória diante do reduzido proveito econômico.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a fixação de honorários sucumbenciais com base em percentual sobre valor da causa diminuto configura remuneração irrisória; e (ii) se, nessa hipótese, é cabível a aplicação do critério de equidade previsto no art. 85, § 8o, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A decisão proferida na primeira fase da ação de exigir contas possui natureza interlocutória de mérito, sendo cabível a fixação de honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85 do CPC.

4. A aplicação automática do critério percentual, quando incidente sobre valor da causa diminuto, conduz a remuneração incompatível com a dignidade da advocacia, revelando manifesta desproporcionalidade.

5. Nessas hipóteses, impõe-se a incidência da regra excepcional do art. 85, § 8o, do CPC, com arbitramento por equidade, considerando-se os critérios de razoabilidade, proporcionalidade, grau de zelo profissional e natureza da demanda.

6. A fixação dos honorários em R$ 1.000,00 revela-se adequada, por superar a irrisoriedade verificada na origem e preservar o equilíbrio entre a remuneração profissional e a simplicidade relativa da fase processual analisada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. É cabível a fixação de honorários advocatícios na primeira fase da ação de exigir contas, em razão da sucumbência decorrente do reconhecimento do dever de prestar contas.

2. Quando o valor da causa for diminuto e resultar em verba honorária irrisória, impõe-se a fixação por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N. 1036574-51.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: QUINTEIRO & FERREIRA ADVOGADOS

AGRAVADO: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Colenda câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por GIULLEVERSON QUINTEIRO & ADVOGADOS em face de decisão proferida nos autos de ação de exigir contas movida em desfavor de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., na qual o juízo de origem julgou procedente o pedido na primeira fase, reconhecendo o direito da parte autora de exigir contas, condenando a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Sustenta a parte agravante que a decisão é omissa e inadequada quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, porquanto, considerando o reduzido valor atribuído à causa, o montante resultante revela-se irrisório, não refletindo a complexidade da demanda nem o trabalho desenvolvido pelo patrono.

Afirma que, em tais hipóteses, deve ser aplicada a regra do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, com arbitramento por equidade, em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1076.

Aduz, ainda, que o recurso dispensa preparo, nos termos da Lei no 15.109/2025, por versar sobre cobrança de honorários advocatícios, hipótese em que o advogado estaria isento do adiantamento de custas processuais.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de que sejam fixados honorários sucumbenciais por equidade, sugerindo o valor de R$ 3.000,00, bem como o reconhecimento da dispensa de preparo recursal.

O preparo foi recolhido após indeferimento – Id. 351259366.

As contrarrazões foram apresentadas pelo não conhecimento do recurso, superado, em mérito pelo desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Inicialmente, conheço do recurso, porquanto, à luz da sistemática processual vigente, a decisão proferida na primeira fase da ação de exigir contas — como ocorre na hipótese dos autos — é impugnável por meio de agravo de instrumento.

Cito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA . RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PRECEDENTE STJ . RECEBIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEVIDOS. ARBITRAMENTO . PRINCÍPIO DA EQUIDADE. ARTIGO 85, §§ 2o E 8o, DO CPC/15
.
1.
A ação de exigir contas foi regulada pelo CPC de 2015 como procedimento bifásico, podendo-se entender que, na primeira fase, busca-se a identificação do direito ou dever de contas, enquanto na segunda fase, as contas serão julgadas (artigos 550 a 553 do CPC/15) . 2. O ato proferido na primeira fase procedimental que reconhece o direito/dever de prestar contas, tem natureza de decisão interlocutória que versa sobre o mérito, e pode ser atacado por meio do recurso de agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, inciso II, do CPC/15.
3 . Aplica-se o Princípio da Fungibilidade enquanto corolário da instrumentalidade das formas quando há dúvida objetiva acerca do recurso processual cabível, o que se constata no âmbito do debate da natureza do ato que encerra a primeira fase da ação e exigir contas, na linha de intelecção adotada pelo STJ. 4. Uma vez reconhecido o pedido inicial, com fixação da obrigação da parte adversa na prestação de contas, a aplicação do ônus de sucumbência é imperativa em razão da prescrição contida no artigo 85 do CPC/15. 5 . Considerando-se que o dever reconhecido na primeira etapa da ação de exigir contas se restringe à incumbência do Requerido de prestá-las, revela-se mais coerente a adoção do parâmetro da equidade para estipulação dos honorários sucumbenciais, em privilégio à finalidade da verba e observância ao Princípio da Vedação ao Enriquecimento Ilícito. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO COMO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-GO 52057076020218090051, Relator.: DESEMBARGADOR JAIRO FERREIRA JUNIOR, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: 13/06/2023)

Em mérito, a
controvérsia recursal cinge-se à adequação da verba honorária fixada na origem, diante do reduzido valor da causa, circunstância que conduz à manifesta desproporcionalidade da quantia arbitrada por critério percentual, impondo a incidência da regra excepcional do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

Após detida analise, entendo por prover o recurso.

Isso porque, o conjunto dos autos evidencia que o proveito econômico é diminuto, qual seja –
10% sobre o valor de R$ 1.000,00 = R$ 100,00 reais,
não refletindo a complexidade da demanda nem o labor técnico desenvolvido, de modo que a aplicação automática do percentual legal resulta em remuneração incompatível com a dignidade da advocacia.

Nesse cenário, impõe-se a fixação dos honorários por equidade, observando-se os critérios de razoabilidade, proporcionalidade, grau de zelo profissional e natureza da causa, sendo adequado o arbitramento em R$ 1.000,00, valor que, embora moderado, supera a manifesta irrisoriedade verificada na origem e atende ao equilíbrio exigido pelo ordenamento jurídico.

Ao arremate,
reputo cabível a reforma da decisão agravada, não para majorar de forma expressiva a verba honorária, mas para adequá-la ao critério equitativo, fixando-a em valor certo, desvinculado do percentual anteriormente estabelecido.

Assim já me posicionei recentemente neste Colegiado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, § 8o, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na primeira fase da ação de exigir contas que, embora tenha reconhecido o dever do réu de prestar contas, deixou de fixar honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte autora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há sucumbência na primeira fase da ação de exigir contas quando reconhecido o dever jurídico de prestar contas; e (ii) qual o critério adequado para fixação da verba honorária, diante da inexistência de condenação pecuniária e de proveito econômico mensurável.

III. Razões de decidir

3. A ação de exigir contas desenvolve-se em duas fases autônomas. A decisão que encerra a primeira etapa, ao reconhecer o dever de prestar contas, possui conteúdo de mérito e define situação jurídica desfavorável ao réu, configurando sucumbência. A natureza interlocutória do pronunciamento não afasta a incidência do princípio da sucumbência.

4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, julgada procedente a primeira fase da ação, impõe-se a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios, ainda que não haja condenação em quantia certa.

5. Na primeira fase, o proveito econômico é inestimável, pois não há apuração de saldo credor ou devedor. A fixação dos honorários por equidade, com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC, revela-se técnica adequada para evitar remuneração irrisória quando o valor da causa é diminuto e dissociado da efetiva complexidade do trabalho desenvolvido.

6. Consideradas a natureza da demanda, a atuação profissional na fase cognitiva inicial e a ausência de complexidade probatória acentuada, mostra-se proporcional a fixação da verba honorária em R$ 1.000,00.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para reconhecer a sucumbência na primeira fase da ação de exigir contas e condenar o recorrido ao pagamento de honorários advocatícios fixados, por equidade, em R$ 1.000,00.

Tese de julgamento:

“1. Há sucumbência na primeira fase da ação de exigir contas quando reconhecido o dever jurídico do réu de prestar contas, ainda que não haja condenação pecuniária.

2. Na ausência de proveito econômico mensurável, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.”

(N.U 1002562-74.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026, Publicado no DJE 18/03/2026)

Ante ao exposto
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

para reformar a decisão agravada e

fixar os honorários advocatícios sucumbenciais por equidade no valor de R$ 1.000,00 (mil reais)
,
nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026